Tribunal: CARF
Processo: 13888.004725/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.004725/2008-46
ACÓRDÃO
3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FBA FRANCOBRASILEIRA S/A AÇÚCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO. DCP. OPÇÃO PELO MÉTODO ORDINÁRIO DA LEI No
9.363/1996. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação de apuração do crédito presumido de IPI pelo método ordinário
da Lei no 9.363/1996 exige comprovação documental idônea, em especial
por meio do recibo de entrega do Demonstrativo de Apuração do Crédito
Presumido – DCP referente ao período discutido. Incumbe ao contribuinte
o ônus de comprovar o regime de apuração que invoca, não bastando a
mera referência a documentos não localizados no feito.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS
FÍSICAS. REGIME PREVISTO NA LEI N° 9.363/96. APLICAÇÃO DA DECISÃO
VINCULANTE DO STJ. SÚMULA STJ 494.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp n° 993.164/MG) na sistemática de
recurso repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito
Presumido de IPI na exportação (Lei n° 9.363/96) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela
deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, por força regimental

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer o crédito presumido de IPI nas aquisições de pessoas
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
2
físicas, vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro(relator), que lhe negava provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Rachel Freixo Chaves.

Sala de Sessões, em 29 de julho de 2025.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves - redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Aniello Miranda
Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos
de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido e transcrevo
excertos:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 73 a 94) apresentada em 18
de março de 2009 contra despacho decisório (e-fls. 178 a 185) de 10 de fevereiro
de 2009 (ciência em 16 de fevereiro), que não homologou declaração de
compensação com crédito presumido de IPI do 2o trimestre de 2003, apresentada
em 14 de janeiro de 2004.
O despacho decisório baseou-se na informação fiscal de e-fls. 30 a 39, que propôs
a exclusão da base de cálculo do incentivo das aquisições de pessoas físicas e das
aquisições de produtos que não se enquadrariam no conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem.
Os últimos produtos mencionados referiram-se a aquisições de produtos
agrícolas, como adubos, fertilizantes e defensivos, a aquisições de prtodutos
diversos, como partes e pelas de máquinas, equipamentos e veículos, materiais de
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
3
manutenção e, por fim, combustíveis, utilizados na “parte agrícola” e na
“manutenção da parte industrial”.
Além disso, à vista da permanência de um saldo negativo decorrente do primeiro
trimestre de 2003, o saldo de crédito apurado pela Fiscalização no segundo
trimestre também tornou-se negativo, “não restando valor a ser utilizado para
compensação”.
Ao final, propôs o seguinte a Fiscalização:
Assim sendo, considerando o que foi anteriormente exposto no presente
processo de n° 13888.004725/2008-46, em que a FBA - Franco-Brasileira S/A
pleiteia ressarcimento de crédito presumido no valor de R$ 518.916,05
(Quinhentos e Dezoito Mil, Novecentos e Dezesseis Reais e Cinco Centavos), e no
uso da competência do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
proponho que seja RECONHECIDO PARCIALMENTE o direito creditório no
presente processo pelo valor de R$ 27.037,56 (Vinte e Sete Mil, Trinta e Sete Reais
e Cinqüenta e Seis Centavos), com a sua TOTAL UTILIZAÇÃO PARA AMORTIZAR,
PARCIALMENTE, O SALDO NEGATIVO EXISTENTE NO PERÍODO: PRIMEIRO
TRIMESTRE 2003.
O despacho decisório manteve os termos propostos pela Fiscalização, concluindo
o seguinte:
(...)
Conforme acórdão n° 14-55.745 a 8a Turma da DRJ/RPO, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
CRÉDITO PRESUMIDO. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI N.10.276, DE 2001. CUSTO
DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito presumido pelo método alternativo não admite, por
expressa disposição legal, a inclusão de custos relativos a aquisições de não
contribuintes das contribuições PIS/Pasep e Cofins e não está abrangida pelo
entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justiça relativo ao método
originalmente criado pela Lei n° 9.363, de 1996, que não trazia expressamente tal
restrição PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONCEITO.
Os produtos intermediários que geram direito de crédito são os consumidos de
forma imediata e integral no processo produtivo, não abrangendo máquinas,
equipamentos, suas partes e peças, e o combustível empregado em máquinas e
equipamentos.
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA. EMPREGO EM PROCESSO AGRÍCOLA E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.
Somente integram a base de cálculo do crédito presumido de IPI, apurado
segundo o regime alternativo da Lei n° 10.276, de 2001, os combustíveis e energia
elétrica empregados no processo industrial.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
4
SALDO NEGATIVO DECORRENTE DE AJUSTE DE TRIMESTRE DE ANO ANTERIOR.
O saldo negativo de crédito presumido, decorrente de ajustes de trimestres
anteriores, deve ser considerado na apuração do crédito presumido de períodos
seguintes, sob pena de aproveitamento indevido daquele.
Cientificado do acórdão recorrido em 25/10/2021 o Sujeito Passivo interpôs
Recurso Voluntário em 24/11/2021 conforme a nova ciência dada pela Unidade de orígem
requerendo o provimento do recurso com o reconhecimento do direito creditório propugnado no
presente processo, atinente às aquisições de insumos de pessoas físicas, nos termos dos
entendimentos pacificados pelo C. STJ e aplicados por este E. CARF. , aduzindo os seguintes
argumentos, em síntese, que:
II.2 - DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N.13888.004729/2008-
24, QUE DEVE TER ENTENDIMENTO APLICADO NO JULGAMENTO DESTE
RECURSO, POR SEREM SUAS MATÉRIAS DE DISCUSSÃO IDÊNTICAS
Conforme relatado anteriormente, o primeiro recurso apresentado pela
RECORRENTE nestes autos foi julgado em sessão do dia 29/04/2021, da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
O julgamento ocorreu em conjunto com o do recurso voluntário apresentado nos
autos do processo n. 13888.004729/2008-24, que tinha por discussão exatamente
o mesmo objeto, qual seja pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI
previsto pela Lei no 9.393/1996, diferenciando-se apenas quanto ao período
pleiteado(4o trimestre de 2003).
(...)
II.3 - DA DECISÃO DEFINITIVA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
PELO STJ (REsp n. 993.164/MG), CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA N. 494, E
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 62, § 2o DO RICARF
Como é cediço, na data de 13/12/2010, a 1a Seção de Julgamento do C.STJ, em
sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial n. 993.164/MG, de
relatoria no Ministro Luiz Fux, consolidou o entendimento, em caráter definitivo,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi reconhecida a
manifesta ilegalidade da IN SRF no 23/97, e legitimando a inclusão dos custos
decorrentes da aquisição de pessoas físicas não contribuintes do PIS/Pasep e da
COFINS na base de cálculo do crédito presumido de IPI:
(...)
III.1 - DA PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO MÉTODO DE CÁLCULO
ADOTADO PELA RECORRENTE
Equivocou-se por completo a turma julgadora ao presumir, no acórdão ora
recorrido, que a RECORRENTE teria apurado o seu direito creditório com base no
“método alternativo” previsto pela Lei no 10.926/2001, que por intermédio do
contido em seu artigo 1o, §1o restringiria apuração do crédito presumido do IPI
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
5
apenas a insumos (MP, PI e ME)sujeitas à prévia incidência das contribuições para
o PIS e para a COFINS.
Contudo, conforme fez prova a cópia do recibo de entrega do demonstrativo de
apuração do crédito presumido de IPI (“DCP”), anexados aos autos de ambos os
processos em petição protocolada em 18.06.2015, cujos excertos pertinentes ao
presente julgamento seguem abaixo colacionados:
(...)
A ficha 05-C de referido demonstrativo, também confirma referida opção da
RECORRENTE pelo método de apuração ordinário, com custo integrado.
Deste modo, feita a opção pelo método ordinário da Lei no 9.363/1996, o próprio
sistema da RFB habilita as telas que devem ser preenchidas pelos contribuintes
para cálculo do crédito presumido de IPI, não sendo afeto aos contribuintes,
portanto, alterar tal método de cálculo nesta situação, pelo que, não haveria a
possibilidade de a RECORRENTE ter adotado o método alternativo tal qual
afirmado, equivocadamente, pelo acórdão vergastado.
Diante disso, provado está que a RECORRENTE adotou o método de cálculo
previsto pela Lei no 9.363/1996, e, neste contexto, não há qualquer ilegalidade na
apropriação por ela realizada dos créditos apurados sobre insumos adquiridos de
pessoas físicas, haja visto o quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento dos Recursos Especiais no 586.392/RN e no 993.164/MG, que
serviram de lastro para a edição do enunciado sumular no 494, cujo teor vem
sendo aplicado por este E. CARF em seus julgamentos, conforme se falará a
seguir.
III.3 - Do Direito ao Creditamento do IPI no Caso Concreto
A glosa de créditos de IPI perpetrada em face da RECORRENTE referente ao 2o
trimestre de 2011 não merece prosperar por contrariar a própria lei, e ainda a
jurisprudência mais atual do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme passaremos a demonstrar:
O incentivo fiscal consistente na concessão do crédito presumido do Imposto
Sobre Produtos Industrializados (IPI) foi instituído no ordenamento jurídico pela
Lei no 9.363/96 como forma de ressarcimento das contribuições pagas a título de
PIS/Pasep e COFINS pela pessoa jurídica produtora e exportadora de bens e
mercadorias.
(...)
Ora, à vista das razões suso alinhavadas, tem-se que não merece prosperar o
entendimento sufragado pelo V. Acórdão recorrido no sentido de que a
RECORRENTE não faria jus à apuração de créditos presumidos de IPI sobre os
custos incorridos com a aquisição de insumos de pessoas físicas, posto que, nos
termos da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
exigência de que tais valores tenham sofrido prévia incidência de PIS/Pasep e
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
6
COFINS, veiculada por atos normativos infralegais, padece de inexorável
ilegalidade.
Por todo o exposto, a reforma do v. Acórdão vergastado se impõe, a fim de que
seja reconhecido o direito da RECORRENTE ao valor integral do crédito presumido
de IPI relativos à aquisição de insumos (cana-de-açúcar) adquiridos de produtores

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
A recorrente ao tratar os fatos assim discorreu:
Ao analisar o pedido da RECORRENTE, a DRF de Piracicaba entendeu por indeferir
o ressarcimento pleiteado sob o fundamento de que a empresa teria se
apropriado indevidamente de crédito presumido de IPI apurado sobre (i)
aquisição de cana-de-açúcar de pessoa física, por não se tratar de sujeitos não
contribuintes do PIS e da COFINS, (ii) aquisição de produtos diversos e
combustíveis, sob a alegação de que seria insumos que nãos e integram ao
produto em fabricação pela RECORRENTE, e (iii)créditos apurados sobre
aquisições de produtos agrícolas diversos, tais como adubos, fertilizantes
defensivos, dentre outros.
Sustentou-se, ainda, no despacho decisório que, tendo sido apurado saldo
negativo de crédito de IPI no 1o trimestre de 2003 nos autos do processo
administrativo n. 13888.004724/2008-00, no importe de R$ 694.625,33, não
houve saldo credor de IPI a ser transportado para o 2o trimestre de 2003 – objeto
de análise do presente processo – tendo sido o crédito reconhecido nestes autos,
na monta de R$ 27.037,56, integralmente utilizado para liquidar parte do saldo
negativo apurado no trimestre anterior.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
7
Não se resignando a esta decisão de piso, a RECORRENTE apresentou a
competente manifestação de inconformidade, e antes do julgamento de referida
defesa, em 24/02/2010, a RECORRENTE informou nos autos do referido processo
a sua adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, mediante a
inclusão, neste parcelamento, de todas as glosas aqui debatidas, à exceção das
glosas relativas às aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física.
(...)
Em que pese o abalizado entendimento exarado na decisão de piso, e ela não
merece prosperar quanto aos objetos que remanescem em discussão nestes
autos, qual seja a glosas relativas às aquisições de cana-de-açúcar de pessoa
física e metodologia de cálculo adotada pela RECORRENTE

Conforme consta do recurso voluntário remanesce o questionamento nesse
processo no que se refere as glosas relativas às aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física e
metodologia de cálculo adotada pela RECORRENTE.
Quanto a metodologia de cálculo adotada pela recorrente a recorrente afirma que
teria juntado ao processo comprovação de que :
Equivocou-se por completo a turma julgadora ao presumir, no acórdão ora
recorrido, que a RECORRENTE teria apurado o seu direito creditório com base no
“método alternativo” previsto pela Lei no 10.926/2001, que por intermédio do
contido em seu artigo 1o, §1o restringiria apuração do crédito presumido do IPI
apenas a insumos (MP, PI e ME)sujeitas à prévia incidência das contribuições para
o PIS e para a COFINS.
Contudo, conforme fez prova a cópia do recibo de entrega do demonstrativo de
apuração do crédito presumido de IPI (“DCP”), anexados aos autos de ambos os
processos em petição protocolada em 18.06.2015, cujos excertos pertinentes ao
presente julgamento seguem abaixo colacionados:
(...)
A ficha 05-C de referido demonstrativo, também confirma referida opção da
RECORRENTE pelo método de apuração ordinário, com custo integrado.
Não foi localizado neste processo o recibo de entrega da DCP no que se refere ao
trimestre em foco nesse processo.
Portanto a recorrente não comprovou que os créditos presumidos de IPI foram
apurados na sistemática da Lei n° 9.363/96.
Diferentemente do processo 13888.004729/2008-24 no qual a recorrente
apresentou o recibo de entrega da DCP referente ao trimestre debatido naquele processo no
presente processo embora mencione que tenha juntado cópia do respectivo recibo da DCP não
localizamos no mesmo a referente juntada.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
8
Argumentava ainda em seu primeiro recurso voluntário que independente da opção
pela sistemática da Lei 9.363/96 ou pelo regime alternativo da Lei 10.276, de 2001 teria direito ao
creditamento.
Quanto as glosas relativas às aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física temos
que estes argumentos foram tratados no voto do i. conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas (Acórdão
no 9303-011.035 – CSRF / 3a Turma) com o qual concordo em seus fundamentos e adoto como
razão de decidir transcrevendo a seguir excertos:
Direito de crédito presumido de IPI, na aquisição de insumos de pessoas físicas,
no regime alternativo da Lei 10.276, de 2001
Essa matéria teve uma mudança substancial na jurisprudência dessa turma. O
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos fez uma brilhante análise do REsp
993.164, julgado pelo STJ no regime de recursos repetitivos, e sua repercussão
nas decisões do CARF.Sabemos que essa decisão é vinculante em relação aos
acórdãos proferidos por esse Conselho.Porém, no presente caso, não tem como
aplicar a decisão do STJ, por se tratarem de casos deiferente.
Eu mesmo, já tinha feito uma análise semelhante em relação à matéria
“industrialização por encomenda” que segue a mesma lógica.
Assim, uso como razões de decidir o voto abaixo, da lavra do brilhante conselheiro
Luiz Eduardo.
O crédito, ao argumento de que o crédito presumido de IPI previsto na Lei
9.363/96 seria basicamente o mesmo e já fora permitido pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ, na decisão vinculante do REsp 993.164.
Consta dos autos que o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito
presumido do IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996, e calculado, em sua
totalidade, pela fórmula alternativa prevista na Lei no 10.276, de 2001, referente
ao 1o ao 4o Tri/de 2003.
No caso sob apreço, o Fisco entendeu que os insumos adquiridos e aplicados às
mercadorias exportadas, foram adquiridas de produtores Pessoas Físicas
(naturais) ou de pessoas jurídicas não contribuintes, e portanto, não garantem o
direito ao crédito presumido de que tratam a Lei no 10.276, de 2001.
No Acórdão recorrido restou assentado que permite o aproveitamento (inclusão)
na base de cálculo do crédito presumido do PIS a de COFINS, de tais aquisições.
Com relação ao crédito presumido de IPI sob a sistemática alternativa da Lei
10.276/2001, discute-se o direito calculado sobre aquisições sem incidência das
contribuições Pis e Cofins. Sobre o tema, confrontam-se duas posições:
1 – Negar o direito, ao argumento direto da vedação legal expressa, no §1o do art.
1o:
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
9
(ressaltou-se)
2 – Permitir o crédito, ao argumento de que o crédito presumido de IPI previsto
na Lei 9.363/96 seria basicamente o mesmo e já fora permitido pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ, na decisão vinculante do REsp 993.164;
Registro que a jurisprudência desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais têm esposado o entendimento defendido pela opção 2. Entretanto, em
recente análise do tema, me convenci da correção do entendimento defendido na
opção 1. Assim, registro aqui minha mudança de entendimento, conforme passo a
fundamentar.
Entendo que a decisão vinculante no REsp 993.164 afeta apenas o regime
especificado na Lei 9.363/96, enquanto o regime alternativo opcional de crédito
presumido previsto na Lei 10.276/2001, não é abrangido pela decisão vinculante,
por dois motivos.
(a) Primeiramente, pelo alcance do REsp 993.164, tendo em vista a decisão ter
tratado da relação entre a IN 23/97 e a Lei n° 9.363, de 1996, que foi considerada
ilegal, sem expandir o julgamento para normas posteriores.
(b) Adicionalmente, o mais importante, pelas especificidades do benefício do
crédito presumido em si, nas formas dadas por cada lei, tendo em vista o fato de
que:
- a Lei n° 9.363, de 1996, não continha – na definição da base de cálculo do
crédito – a restrição aos custos, sobre os quais incidiram as contribuições
, - enquanto, na Lei n° 10.276, de 201, essa restrição foi expressa.
Alcance do REsp 993.164
Por força do que foi decidido nos Embargos 2007/0231187-3, referentes ao
mesmo processo objeto do REsp em comento, n° 993.164, o entendimento
expresso no REsp não deve ser automaticamente expandido, para aplicação às
IN ́s posteriores, conforme abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO
PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE
MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. IN SRF 23/97.EXORBITÂNCIA DOS
LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA.CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP. 1.035.847/RS, REL. MINISTRO LUIZ
FUX, DJE 03.08.2009. PRETENSÃO DE ALARGAMENTO DO DECISUM PARA
ABARCAR
A
DECLARAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DE
OUTRAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
DA
RECEITA
FEDERAL
(IN
313/2003
E
419/2004.INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO SUSCITADA APENAS NESTE MOMENTO
PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO QUANTO
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
10
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECONHECIDA.RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA, NO PONTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA
ESCLARECER QUE FICAM RESTABELECIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS PELA SENTENÇA (10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 500,00),
ATUALIZADOS NA FORMA DA SÚMULA 14/STJ
Repara-se que o racional do REsp foi, tão somente, o de declarar a ilegalidade da
Instrução Normativa – IN SRF n° 23/97 por extrapolar a Lei 9.363, de 1996, porque
a Lei não tinha vedação expressa ao crédito sobre aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, mas a IN tinha. Confira-se a decisão:
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
(...)
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal (...)
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não
sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de
Direito Público (...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98
- Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais"; e (iii)"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem
condicionantes" (REsp 586392/RN).
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
11
Portanto, nota-se que a razão de decidir é a ilegalidade da Instrução Normativa
23/97, que veiculou vedação não expressa na Lei 9.363, de 1996. Mas no presente
caso, conforme veremos, há a vedação na própria Lei 10.276, de 2001.
Os Exmos. Ministros, no REsp referido, entenderam que a redação do caput do
art. 1o da Lei 9.363, de 1996 não vedaria o crédito presumido nas aquisições sobre
as quais não incidiram as contribuições, e que tal redação não interferiria no
cálculo do benefício, considerando, por consequência, apenas a ilegalidade da IN
23/96, mas não a inconstitucionalidade dessa parte da Lei 9.363, de 1996. Claro
que, se no REsp se entendesse que tal dispositivo legal vedava o crédito
pretendido, então, para conferir o direito, o Tribunal teria que declarar sua
inconstitucionalidade, mas isso não ocorreu.
Poder-se-ia, então, argumentar que a decisão aplicada ao benefício no âmbito da
Lei n° 9.363, de 1996, seria automaticamente aplicável ao benefício no âmbito da
Lei n° 10.276, de 2001. Esse entendimento estaria calcado na premissa de que o
benefício seria o mesmo, apenas com diferentes formas de cálculo, dadas
alternativamente pelas Leis n° 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001.
Porém, entendo que o benefício é o mesmo, do ponto de vista de seu objetivo,
diferindo na forma de sua apuração, tanto no tocante à base de cálculo, quanto
ao procedimento, conforme fundamentado a seguir. Esclareça-se que devem ser
subsidiariamente aplicadas as disposições da Lei n° 9.363, de 1996, ao benefício
nos termos da Lei n° 10.376, de 2001, apenas no que esta for omissa, não
podendo ser desconsiderada disposição expressa nela contida.
Base de cálculo do benefício
Veja-se que, na Lei n° 9.363, de 1996, a expressão “incidentes sobre as respectivas
contribuições” está no caput do art. 1o, como referência geral às contribuições
para as quais o benefício do crédito presumido quer compensar, onde não se está
tratando do cálculo, mas apenas do objetivo para o qual foi instituído o benefício
do crédito presumido do IPI.
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Por outro lado, para especificamente definir como seria apurado o valor do
benefício, a Lei n° 9.363, de 1996, traz, em seu art. 2°, a determinação da base de
cálculo, definindo que “a base de cálculo do crédito presumido será ... o valor
total das aquisições”:
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
12
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta do produtor exportador.
(ressaltou-se)
Disso, conclui-se, assim como fez o STJ, que, nos termos do procedimento
definido pela Lei n° 9.363, de 1996:
(a) o objetivo do benefício é dar um crédito às indústrias, para fazer frente ao
valor das contribuições cumulativas inclusas no custo de seus insumos; e
(b) a base de calculo do crédito seria o valor total das aquisições, de MP, PI e ME.
Vejamos, agora, a Lei n° 10.276, de 2001.
Na Lei 10.276, de 2001, temos o mesmo objetivo da Lei 9.363, de 1996, qual seja,
dar um crédito às indústrias, para fazer frente ao valor das contribuições
cumulativas inclusas no custo de seus insumos, conforme se depreende de seu
art. 1°:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o
disposto em regulamento.
Contudo, a definição da base de cálculo do crédito é diferente, tendo sido inserido
o requisito da incidência das contribuições, conforme art. 1o, § 1o, a seguir
reproduzido.
Art. 1o ...
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
(ressaltou-se)
Resumindo, a expressão “valor total das aquisições”, vinculada à expressão “base
de cálculo do crédito presumido”, está presente na Lei 9.363/96 e ausente na Lei
10.276/2001, que o restringe aos “custos, sobre os quais incidiram as
contribuições”.Logo, as redações comparadas efetivamente são diferentes.
E tal expressão “valor total das aquisições” foi determinante no REsp 993.164,
conforme a ementa:
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98
- Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais"; e (iii)"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
13
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem
condicionantes"
(ressaltou-se)
Assim, não há dúvidas de as redações diferem e tal diferença é determinante para
o julgamento de seus efeitos. A Lei 9.363/96 não vedava o crédito, por
interpretação do
STJ, mas a Lei 10.276/2001, seja por interesse interpretativo do legislador, seja
por alteração de modo de cálculo ou qualquer outro motivo, veda, por expressa
disposição.
Considerações Finais
Não é dado ao julgador administrativo permitir o que na Lei é vedado, salvo nas
exceções previstas no artigo 62 do Anexo II RICARF, que aqui não se configuram.
Com efeito, apesar de existirem outros julgados do STJ concedendo o mesmo
crédito no regime da Lei 10.276/2001, tais decisões não são vinculantes ao Carf,
permanecendo hígida a vedação legal expressa.
Não se olvida que muitas das razões que levaram o Tribunal a declarar a
ilegalidade da IN 23/96 diziam respeito às motivações e finalidades do benefício,
motivações e finalidades essas comuns às Leis 9.363/96 e 10.276/2001. Todavia,
caso haja eventual julgamento vinculante da matéria no STJ, o que ainda não há,
as razões poderão ser revisitadas, para considerar-se também a vontade expressa
da Lei 10.276/2001, que não havia na Lei 9.363/96.
Portanto, por existir vedação expressa à pretensão da recorrente na Lei
10.276/2001, art. 1o, §1o, e não tendo sido esta matéria, inconstitucionalidade da
Lei 10.276/2001, objeto de apreciação pelo Tribunal no Resp 993.164/MG; e
ainda, porque as razões do REsp 993.164/MG não podem ser estendidas, por
decisão administrativa, à Lei 10.276/2001, que tem redação diferente da Lei
9.363/96 quanto ao mérito do litígio, então concluo que não há o direito de
apropriação de crédito presumido calculado sobre aquisições sem incidência de
Pis e Cofins, sob a vigência da Lei 10.276/2001.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
14
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rachel Freixo chaves, redatora designada

Com a devida vênia, discordo do d. Relator no ponto em que afasta o direito da
recorrente à apropriação de crédito presumido de IPI sobre as aquisições de cana-de-açúcar de
pessoas físicas.
Em síntese, o voto condutor conclui que a Lei no 10.276/2001, em seu art. 1o, § 1o,
conteria vedação expressa à pretensão do contribuinte e que o REsp no 993.164/MG, por tratar
apenas da Lei no 9.363/1996, não poderia ter sua fundamentação estendida, em sede
administrativa, ao regime da Lei no 10.276/2001, razão pela qual não haveria direito ao crédito
presumido de IPI calculado sobre aquisições sem incidência de PIS e Cofins na vigência desta
última.
No entanto, a matéria já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 993.164/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em que se reconheceu a
ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 23/1997 na parte em que restringiu a base de cálculo
do crédito presumido de IPI às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas contribuintes do
PIS/Pasep e da Cofins.
No referido precedente, o STJ assentou que ato normativo secundário não pode
inovar na ordem jurídica nem reduzir o âmbito de incidência de benefício fiscal definido em lei,
concluindo pela inclusão, na base de cálculo do crédito presumido instituído pela Lei no
9.363/1996, dos insumos oriundos da atividade rural adquiridos de pessoas físicas ou de pessoas
jurídicas não sujeitas às contribuições.
Essa orientação foi consolidada na Súmula no 494 do STJ, segundo a qual o
benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido de IPI relativo às exportações alcança
também as hipóteses em que as matérias-primas ou insumos são adquiridos de pessoa física ou de
pessoa jurídica não contribuinte do PIS/Pasep.
Trata-se de entendimento firmado em recurso repetitivo e de observância
obrigatória pela Administração. Ademais, em respeito ao princípio constitucional da segurança
jurídica adoto como razões de decidir neste ponto, a solução já conferida no Processo no
13888.004729/2008-24, Acórdão no 3302-010.780, da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, sessão de 29/4/2021, em que este Conselho reconheceu o direito a mesma
recorrente ao crédito presumido de IPI nas aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas,
afastando a glosa com fundamento direto no REsp no 993.164/MG e na Súmula no 494.

- Da Possibilidade de Inclusão dos Custos Relativos às Aquisições de Pessoas
Físicas na Apuração do Crédito Presumido de IPI.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
15
Impera exibir que o thema decidendum aborda a essência da matéria já decidida
em nos autos do REsp 993.164/MG (julgado sob o rito do art. 543-C do antigo
CPC), em que o STJ definiu que o crédito presumido de IPI não poderia ter sua
aplicação restringida pela IN SRF n° 23/97, a qual acabou por inovar no
ordenamento jurídico, extrapolando seus limites normativos. A tese firmada
consignou que o benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI
relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos
sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. Vide
a ementa do indigitado Acórdão (de 13/12/2010):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA
COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
23/97.
CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1° A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n
os 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias- primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo. Parágrafo único. O
disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior."
O artigo 6°, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado
da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta
Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição
do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de
exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse
título, efetuados pelo produtor exportador".
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
16
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído
pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução
Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução
Normativa 419/2004), assim preceituando:
"Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a
empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. § 1° O direito
ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto fabricado
goze do benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação. § 2o O crédito presumido
relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme definida no art.
2o da Lei n° 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-prima,
produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas
jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
Com efeito, o § 2°, do artigo 2°, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: ADI 531 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em
11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ 15.03.1991).
Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não
sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de
Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp
913433/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
17
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008;
REsp 767.617/CE, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp
617733/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo
não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 -
Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2°), sem
condicionantes" (REsp 586392/RN).
A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que:
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte."
Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez
não estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável
a Súmula Vinculante 10/STF à espécie.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária,
sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do
precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a
partir
de
janeiro
de
1996)
na
correção
monetária
dos
créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
18
Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Na esteira de tal julgamento, o STJ aprovou o enunciado sumular n° 494, com
a seguinte redação:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Por óbvio, os termos desse Acórdão do REsp n° 993.164/MG foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância do comando de seu regimento (
art. 62, §1°, inciso II, alínea "b" e §2°, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015). Cito
como exemplo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 62, § 2° DO ANEXO II DO
RICARF/2015. ARTS. 1.036 a 1041 DA LEI 13.105/2015.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática de recursos
repetitivos, que devem ser incluídos, na base de cálculo do crédito
presumido de IPI, o valor das aquisições de insumos que não sofreram a
incidência do PIS e Cofins, de modo que devem ser computadas as
aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Esse entendimento por força
regimental deve ser reproduzido no julgamento dos recursos.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei n° 11.457/07. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
(Acórdão n° 9303-010.591, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de
12 de agosto de 2020)
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004725/2008-46
19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE NÃO
CONTRIBUINTES DO PIS/COFINS. FORNECEDORES PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
A restrição imposta pelo art. 3°, caput, da IN SRF n° 419/2004, para fins de
fruição de crédito presumido do IPI é indevida, sendo admissível o
creditamento também na hipótese de aquisição de insumos de pessoas
físicas e cooperativas, nos termos do REsp n° 993.164/MG, julgado sob o
rito dos Recursos Repetitivos.
Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, sessão
de 30 de julho de 2020
Verifica-se, pois, que a decisão do STJ resolve, de pronto, a discordância entre o
Fisco e a contribuinte, determinando o direito ao crédito presumido do IPI das
aquisições de pessoa física não contribuintes do PIS/PASEP ou da Cofins.

Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (2021, 29 abril). Acórdão no
3302-010.780, Processo no 13888.004729/2008-24 (Recurso voluntário, FBA –
Franco Brasileira S/A Açúcar e Álcool vs. Fazenda Nacional)
Nessas condições, por coerência com a jurisprudência vinculante do STJ, com o
Regimento Interno do CARF e com o precedente específico já proferido para a mesma empresa,
divirjo do d. Relator para dar provimento parcial ao recurso e reconhecer o direito ao crédito
presumido de IPI nas aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas, determinando a inclusão
desses custos na base de cálculo do benefício, mantidos os demais pontos do voto que não
colidam com esta conclusão.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo chaves

Fl. 507
DF CARF MF
Original